Tribunal: TJMT
Processo: 1035813-33.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035813-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DION CASSIO MIGUEIS JACOB - CPF: 346.685.601-97 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA QUE DESTOAM DA HABITUALIDADE – FRAUDE CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demostrada a falha na segurança da instituição financeira, que permitiu a estelionatários realizar operações destoantes do perfil do consumidor, é de ser mantida a sentença de procedência dos pedidos da ação indenizatória.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1035813-33.2021.8.11.0041

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Dion Cassio Migueis Jacob.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Dion Cassio Migueis Jacob
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida; para condenar a requerida
ao pagamento de R$ 106.990,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (17/09/2021); para condenar o banco Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a parte Autora a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta
decisum.
Por fim,
condenou também o banco Requerido ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da

condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 191783679): Sustenta, em síntese, que a parte autora concorreu ativamente para a ocorrência da fraude ao liberar o acesso aos fraudadores no terminal de autoatendimento.

Como o acesso foi liberado pelo próprio correntista, com o uso de senha pessoal e cartão com chip, não se verifica falha no serviço de segurança da instituição bancária.

Acrescenta que o próprio terminal de autoatendimento apresenta diversos alertas e recomendações de segurança para evitar a conduta de fraudadores. Se o consumidor optou por deliberadamente ignorar esses avisos têm-se por configurada a culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

Assim, demonstrado que nenhum sistema de segurança
do Banco do Brasil foi violado e que a apelante não praticou nenhuma conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 191783683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Dion Cassio Migueis Jacob
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida; para condenar a requerida
ao pagamento de R$ 106.990,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (17/09/2021); para condenar o banco Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a parte Autora a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta
decisum.
Por fim,
condenou também o banco Requerido ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da

condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

A lide gira em torno da ocorrência de fraude bancária ocorrida no dia 17.09.2021, que resultou na transferência da conta corrente do autor da quantia de R$ 106.900,00.

Narra o autor que notificou extrajudicialmente o banco requerido para ressarcimento das quantias indevidamente retiradas de sua conta, no entanto, não obteve êxito.

Ajuizou a presente ação indenizatória e, no julgamento do mérito da demanda, teve seus pedidos acolhidos para determinar que a requerida promova a reparação dos danos materiais e morais sofridos, razão do inconformismo do apelante que alega culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

Pois bem.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, sabe-se que incumbe às instituições financeiras dotar seus sistemas eletrônicos de segurança e eficiência, de modo a impedir que seja o consumidor lesado, pelo simples fato de utilizar os meios que lhe são postos à disposição. Se o sistema eletrônico, em razão de alguma falha, permite que um terceiro tenha acesso à conta do cliente, causando-lhe prejuízo, resta ao banco a responsabilidade de reparar os danos materiais e morais eventualmente ocorridos.

Do conjunto probatório, é possível visualizar que os prejuízos experimentados pela parte requerente, decorreram da falha na prestação dos serviços (fraude bancária), quando da utilização do caixa eletrônico, logo, mostra-se correta a sentença que determinou a reparação integral dos valores indevidamente debitados da conta corrente do autor.

Além disso, a instituição financeira não comprovou que as operações foram realizadas por cessão deliberada da senha pessoal do correntista. Em verdade, da análise dos autos, afere-se que a defesa não impugnou especificamente os fatos trazidos pela autora, limitando-se a atribuir os fatos a culpa exclusiva da vítima e a culpa por fato de terceiro.

Acresce a isso, que a parte autora demonstra a veracidade de suas alegações por meio dos protocolos de contestação nº 2021-3499-000000455, do boletim de ocorrência nº 2021.241618, da notificação extrajudicial de Id. 191783167 - Pág. 2, e, dos extratos bancários anexados a inicial (Id. 191783165).

Nesse aspecto, embora a regra seja a isenção de responsabilidade da instituição financeira nos casos de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima (art. 14, § 3°, II, CDC), há situações em que as peculiaridades do caso permitem atrair a responsabilidade do banco. E esta é a hipótese do presente feito.

Ressalte-se que era ônus exclusivo do banco demandado demonstrar o contrário, ou seja, que as transações em debate condiziam com o perfil financeiro da parte autora. A uma, porque detém todos os recursos para tanto, notadamente frente à hipossuficiência técnica da consumidora; a duas, porque, dada a relação consumerista, sobressai a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Logo, à míngua de prova em contrário, evidente a atipicidade das transações objeto do feito, cuja identificação e fiscalização devem ser imputadas única e exclusivamente à casa bancária, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ora, os fraudadores só conseguiram perpetrar o golpe em virtude da exploração de uma falha na segurança da instituição financeira, a qual permitiu que os estelionatários realizassem operações destoantes do perfil do consumidor.

Com efeito, cumpre destacar que a fraude caracteriza fortuito interno, integrando risco inerente à atividade financeira, o qual não pode ser transferido ao consumidor.

Acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o réu/apelante deixou de comprovar que cumpriu com quaisquer procedimentos de segurança, pelo contrário, colaciona na defesa, como dito, “print” de tela sistêmica de outro correntista, sem explicar, contudo, a que ela se refere.

2. Também não apresentou prova de que as operações foram realizadas por meio de dispositivo móvel liberado em caixa eletrônico, conforme ele alega, tampouco não trouxe o indigitado ROI, documento que supostamente provaria como os fatos ocorreram, de modo a isentá-lo de qualquer responsabilidade.

3. Ora, a culpa do réu/apelante pela fraude perpetrada resta evidenciada, porquanto, permitiu que fossem concluídos os pagamentos de 31 (trinta e um) boletos de grande monta.

4. Aliás,
as aludidas operações bancárias destoaram daquelas habitualmente feitas pelo autor, o que corrobora a ineficiência do sistema bancário, culminando na falha na prestação de serviços pelo réu/apelante, que permitiu fossem concluídas operações notadamente atípicas.

5. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.

6. Ora, a situação acima declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.

7. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

8. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais. (N.U 1011276-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Quanto a indenização por danos morais, entende-se que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme prescreve a teoria do risco do negócio ou atividade. A fraude efetuada por terceiros não exclui a responsabilidade do banco, por se tratar de risco inerente ao serviço oferecido.
Comprovado que os débitos realizados na conta corrente da parte autora, bem como, os pagamentos de boletos efetivados, questionados foram realizadas por terceiros mediante fraude iniciada nas dependências da instituição financeira, cumpre o pagamento de indenização pelos danos materiais à parte lesada. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.
Verifica-se o dano moral na vítima de golpe, onde restaram utilizadas informações e dados bancários, de conhecimento apenas da Instituição Financeira, bem como, que o acesso restou permitido via programas e instalações em caixas eletrônicos, nas dependências da instituição financeira, fato que apenas ocorreu por sua negligência na falta de monitoramento das atividades suspeitas junto a seus caixas eletrônicos. A situação declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.
(N.U 1029191-89.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR AFASTADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO E NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0072209-06.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.02.2022)
(TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Assim o valor arbitrado de R$ 10.000,00, se mostra adequado porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, logo, é o caso de manter o valor fixado pelo juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º, majora-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024